Tribunal: TJBA
Processo: 0000307-72.2011.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000307-72.2011.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPARICA

Advogado(s)
:

APELADO: L M RECICLAGEM E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO PEREIRA GUIMARAES, REBECA ALMEIDA BORGES, IGOR COUTINHO SOUZA, COSME HENRIQUE DA SILVA SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO. INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AFASTADA (ARTIGO 345, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). CONDENAÇÃO BASEADA NO ACERVO PROBATÓRIO DOCUMENTAL. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). CONTRATOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO E ATESTADO DE IDONEIDADE TÉCNICA. IRREGULARIDADES NO EMPENHO E NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (LEI 4320 DE 1964). FALHA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO EXIME O ENTE PÚBLICO DO DEVER DE PAGAR PELO SERVIÇO PRESTADO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO (ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL). CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113 DE 2021 A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA DA FAZENDA PÚBLICA. ARBITRAMENTO POSTERGADO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 4, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A ausência de presunção de veracidade não obsta a condenação do ente municipal se o acervo probatório coligido pelo autor mostrar-se idôneo para atestar a constituição do seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC).

2.A comprovação da execução do objeto pactuado (coleta de lixo urbano), materializada nos autos mediante instrumentos contratuais, notas fiscais atestadas e termo de idoneidade técnica firmado pela própria Administração, sobrepõe-se a eventuais inobservâncias de ritos burocráticos internos do Município.

3.O vício na formalidade da etapa de empenho e liquidação da despesa (Lei 4.320/1964) não serve de salvo-conduto para chancelar o inadimplemento estatal, sob pena de configurar manifesto enriquecimento ilícito do ente público à custa do labor do particular. Jurisprudência pacificada no âmbito do STJ e do TJBA.

4.A partir de 09/12/2021, data de início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, impõe-se a aplicação única e exclusiva da Taxa SELIC para abarcar tanto os juros moratórios quanto a atualização monetária, vedada a sua cumulação com demais índices. Sentença reformada apenas neste capítulo.

5.A postergação da definição do percentual de honorários advocatícios para o momento da liquidação da sentença atende fielmente aos ditames do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC, tratando-se de provimento ilíquido imposto à municipalidade.

6.Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, reformando-se a sentença de primeiro grau unicamente para readequar a métrica dos consectários legais no período posterior à EC 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível número 0000307-72.2011.8.05.0124, originária da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaparica, em que figuram como Apelante o Município de Itaparica e como Apelado LM Reciclagem e Empreendimentos Ltda - ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 11 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR